Tribunal: TJDFT
Processo: 0706169-73.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO ANTERIOR EM DÍVIDA ATIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. ART. 185 DO CTN. REDAÇÃO ATUAL.
1. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro (CPC, art. 674).
2. A Lei Complementar no 118/2005 alterou o art. 185 do CTN para estabelecer que se presume fraudulenta a alienação de bens ou rendas por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa.
3. O STJ, sob a sistemática de recurso repetitivo (REsp 1.141.990/PR – Tema 290), firmou entendimento no sentido de que: “a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.o 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa”.
4. Constatada a ocorrência de fraude à execução, é ineficaz a alienação ou transferência gratuita do bem imóvel objeto da execução fiscal, passível de garantir o crédito tributário inscrito em dívida ativa. Precedentes.
5. Recurso conhecido e não provido.